Tribunal: TJDFT
Processo: 0000587-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADA. PRISÕES CAUTELARES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados são manifestamente contrárias à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não é esse o caso dos autos, porquanto ausentes motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3. Não há como se acolher a tese defensiva de negativa de autoria, diante das imagens de vídeo, do depoimento da testemunha presencial e da confissão de um dos acusados na delegacia, além do testemunho dos policiais civis que, de forma concatenada, na fase de inquérito e em Juízo, narraram toda a persecução penal e o flagrante de um dos réus.
4. Na dosimetria, não procede a alegação da Defesa de bis in idem entre a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a valoração negativa das circunstâncias do crime, visto que aquela foi utilizada para formação do tipo derivado, ante o reconhecimento pelo Conselho de Sentença de que o fato de a vítima estar dormindo, ao ser atacada pelos réus, dificultou sua defesa. Por sua vez, as circunstâncias do crime mereceram valoração negativa em razão de o homicídio ter sido praticado em concurso de agentes e durante a madrugada, circunstâncias que facilitaram a consumação do delito e dificultaram a atuação das forças da segurança pública, conforme destacou o Magistrado.
5. A presença dos fundamentos justificadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a continuidade da prisão aos réus que responderam ao processo segregados.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.